Tribunal: TJDFT
Processo: 0790700-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE FATURA NA DATA DE LANÇAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO. ESTORNO REALIZADO NO DIA SUBSEQUENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INEXISTENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial ao considerar não haver elementos indicativos de falha na prestação dos serviços do banco recorrido quanto ao débito automático realizado após o pagamento espontâneo da fatura pelo autor.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. Da preliminar nulidade da sentença por pedido de produção de prova não atendido. O recorrente alega que não houve determinação de diligência para obtenção das gravações das ligações telefônicas mantidas com o banco recorrido, as quais reputa indispensáveis para o esclarecimento dos fatos. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento. Desse modo, pode julgar diretamente o pedido quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos, sem que isso implique em violação ao direito de defesa das partes. Preliminar rejeitada.
5. Consta dos autos que em 01/07/2025, data de lançamento do pagamento de fatura via débito automático em conta corrente, o autor recorrente quitou o débito via boleto bancário (ID80836269, pág. 2).
6. Em 02/07/2025, o recorrente contatou a instituição financeira solicitando a devolução do valor pago em duplicidade. O pedido foi atendido no mesmo dia, e o estorno devidamente lançado (ID 80836294, pág. 1).
7. Importa esclarecer que o próprio recorrente reconheceu ter plena ciência de que o serviço estava ativado, conforme por ele afirmado (ID 80836299, pág. 3):
O Requerente, ciente da possibilidade de débitos automáticos em sua conta, e antecipando a necessidade de regularizar sua situação após o pagamento via boleto, comunicou previamente ao Banco do Brasil S/A a suspensão de qualquer débito automático referente à fatura de cartão de crédito. Para tanto, juntou aos autos o protocolo de comunicação enviado ao banco, demonstrando sua diligência em evitar a cobrança indevida. Essa comunicação, contudo, foi flagrantemente desatendida pela instituição financeira. (g.n.)
8. Apesar de sustentar, em nenhum momento o recorrente comprovou ter comunicado previamente ao banco acerca do pagamento espontâneo da fatura. Pelo contrário, em seu relato inicial, afirmou que somente procurou o recorrido para esclarecer o ocorrido em 02/02/2025.
9. Diante desse contexto, não há que se falar em falha na prestação do serviço. O débito automático foi realizado por não ter sido cancelado a tempo pelo próprio consumidor, não havendo irregularidade na atuação do banco. Ademais, a restituição do valor ocorreu de imediato, antes mesmo da propositura da demanda, inexistindo qualquer tipo de prejuízo ao autor.
10. Desse modo, tendo o autor dado causa aos acontecimentos, não há razão para que a instituição responda pelos alegados danos.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DESPROVIDO.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 20% do valor da causa.
13. A súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.